Tribunal: CARF
Processo: 13656.720340/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720340/2014-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.365 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem para verificar os débitos apontados no
presente processo, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Keli Campos de Lima, sendo substituída pela Conselheira Joana Maria
de Oliveira Guimarães (Substituta convocada).

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães (substituta
convocada para eventual participação) e George da Silva Santos.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-73.304 da 7a
Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
De acordo com o relatório contido na decisão recorrida, o qual adoto em parte,
temos o seguinte contexto:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720340/2014-00
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720340/2014-00

Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico que, nos seguintes termos, HOMOLOGOU PARCIALMENTE o
pedido de ressarcimento (PER) de crédito presumido de PIS não cumulativo -
exportação, 4o trimestre de 2013, no valor de R$ 129.621,37, declarado manualmente
(fls. 02).
Através do Despacho Decisório no 37/2015, a Saort/DRF/Poços de Caldas/MG
consignou a análise do crédito e deferiu parcialmente o ressarcimento no valor de R$
123.170,08 (cento e vinte e três mil, cento e setenta reais e oito centavos).
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega que:
A – Da Impossibilidade de Abatimento ou Compensação de Ofício de Débitos com
Exigibilidade Suspensa
6. Como exposto, a fiscalização abateu do valor do crédito pleiteado e reconhecido do
4o trimestre de 2013, débitos de PIS, do mesmo período de apuração, alegando que
esses débitos estavam em aberto, porque, no seu entender, não há o crédito de mercado
interno, de abril, maio e outubro de 2011, que foram utilizados pela REQUERENTE
para quitação desses débitos.
7. Entretanto, não foi observado pelo despacho decisório que os “débitos em aberto”
estão com a exigibilidade suspensa, decorrente (i) do contencioso instaurado no
Processo Administrativo no 13.656.900456/2013-31, por meio do qual está sendo
discutida a validade dos créditos de PIS de abril e maio/2011; (ii) e do Pedido de
Ressarcimento no 13656.900460/2013-08, pendente de despacho decisório, relativo ao
crédito de outubro/2011 (Doc. 01).
8. A manifestação de inconformidade foi protocolada em 11 de novembro de 2013
(Doc. 02) e, até o momento, está pendente de decisão (Doc. 03).
9. Já o Pedido de Ressarcimento 13656.900.460/2013-08, ainda aguarda despacho
decisório da autoridade fiscal, suspendendo, portanto, a exigibilidade do crédito.
10. De acordo com art. 151, III, do CTN, reclamações e recursos administrativos são
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
12. Pois bem. Considerando que o referido crédito está com a exigibilidade suspensa
pela pendência de discussão em contencioso administrativo, inaplicável a dedução de
ofício realizada pelo despacho decisório.
22. O procedimento prestigia ainda o princípio da segurança jurídica, elementar à ordem
jurídica nacional, assim como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, já que limita o direito de defesa da REQUERENTE.
23. Desse modo, impõe-se a reforma do despacho decisório, reconhecendo-se ilegal e
inconstitucional o abatimento de ofício realizado pela autoridade fiscal.
B – Conexão – Apensamento e Julgamento Conjunto
24. Uma vez demonstrada a relação de causalidade entre o presente processo e o
Processo Administrativo 13.656.900.456/2013-31, por meio do qual está sendo
discutida a validade dos créditos de PIS de abril e maio/2011, e do Pedido de
Ressarcimento 13656.900.460/2013-08, relativo ao crédito de outubro/2011 (Doc. 01),
deve ser determinado o apensamento do presente caso aos processos mencionados,
realizando-se o julgamento conjunto.
25. Como já mencionado linhas atrás, o fato é que os alegados “débitos em aberto”, que
reduziram o crédito pleiteado nesses autos, ainda estão pendentes de decisão
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720340/2014-00

administrativa. 25. Nesse contexto, frisa-se que o processo administrativo é regido por
princípios, conforme o artigo 2o, da Lei no 9.784/994.
26. Tão importante quanto no judicial, deve ser observado o princípio da segurança
jurídica, que, se aplicado ao presente caso, releva o risco de decisões divergentes.
33. Assim, com base na legislação, nos princípios norteadores do processo
administrativo e na jurisprudência, uma vez conexas as lides, necessário o apensamento
deste processo ao Processo Administrativo no 13656.900456/2013- 31, e ao Pedido de
Ressarcimento no 13656.900460/2013-08, para julgamento simultâneo, ou, ao menos,
que o presente processo permaneça suspenso até o julgamento definitivo dos processos
conexos.
III – DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO
INDEFERIDO
34. De todo o exposto, demonstrada a total ilegalidade praticada pela DRF, criando
óbice ao aproveitamento do crédito pela REQUERENTE.
35. Em razão disso, deve ser determinada a incidência de correção monetária, como
forma de afastar os efeitos da inflação que incidiram no período, bem como afastar o
enriquecimento ilícito do Governo Federal que reteve ilegalmente um crédito em moeda
corrente que não lhe pertence.
IV- DO PEDIDO
39. Por todo o exposto, requer seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório, reconhecendo-se o direito ao
ressarcimento integral do crédito pleiteado, devidamente corrigido.
40. Subsidiariamente, que seja reconhecida a conexão e determinado o apensamento e
julgamento conjunto do presente processo com o Processo Administrativo no
13656.900456/2013-31 e o Pedido de Ressarcimento no 13656.900460/2013-08, ou,
alternativamente, mantenha-se o presente processo suspenso até julgamento definitivo
dos processos conexos.
Os autos, então, vieram-se conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A matéria aqui discutida, gira em torno da “compensação de ofício”, isso porque a
recorrente alega que não foi observado pelo Fiscal que os “débitos em aberto” estão com a
exigibilidade suspensa, decorrente do contencioso instaurado nos Processos Administrativos:
13656.900456/2013-31 e 13656.900460/2013-08.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720340/2014-00

Nesse sentido, a recorrente propugna pela nulidade do ato fiscal em razão de a
compensação de ofício ter sido efetuada de forma ilegítima, sem qualquer formalidade, sem
qualquer procedimento prévio e sem intimação da mesma, e em completa desobediência à IN
RFB 1.171/17.
Ou seja, a recorrente assevera que foi indevida a compensação de ofício porque
não foi observado pelo Fiscal que os “débitos em aberto” estão com a exigibilidade suspensa,
decorrente do contencioso instaurado nos Processos Administrativos: 13656.900456/2013-31 e
13656.900460/2013-08.
Ocorre que, em relação a matéria discutida nos autos, verifica-se que deve ser
observado o procedimento previsto no art. 89, § 4o, da IN RFB 1.717/17:
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (...)
§ 3o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 4o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da
RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
No entanto, o texto vigente à época da compensação de ofício não era diferente e
também determinava a prévia intimação da recorrente, lhe concedendo o direito de discordância.
IN RF 1.300/12:
Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (...)
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade
da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Ademais, como é sabido, o art. 151 do CTN estabelece, sem nenhuma outra
condição, que a pendencia de discussão administrativa é uma das hipóteses de suspensão
exigibilidade do crédito tributário, de forma que, estando o débito com sua exigibilidade
suspensa com fundamento nesse dispositivo, tem-se que não é admissível a compensação de
ofício.
O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp 1213082/PR, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob sistemática recursos repetitivos, foi no
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720340/2014-00

sentido da impossibilidade de compensação de oficio em face de débitos com a exigibilidade
suspensa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN). 1. Não
macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado. 2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as
instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a
compensação de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12,
da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34,
da IN SRF 600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do
Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação atual dada
pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da
compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se encontram com
exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS,
PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de
ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito
passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção
previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: (...) 3. No caso
concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do mesmo
sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art. 151, do
CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e normativos
próprios. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543- C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1213082/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe
18/08/2011)
Sendo assim, foi que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
nenhuma norma pode se sobrepor ao comando do art. 151, do CTN, de modo que, débitos com a
exigibilidade suspensa - em qualquer modalidade -, não podem ser objeto de compensação de
ofício.
Portanto, de acordo com a atual sistemática processual, tratando-se de julgamento
submetido ao regime de recursos repetitivos, já transitado em julgado, o Fisco estará vinculado
ao entendimento firmado pelo STJ, conforme art. 19, V, da Lei 10.522/026 , devendo aplicá-lo.
Por outro lado, considerando que o sistema processual tributário permite a
flexibilização da norma contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar
um dos princípios mais caros do processo administrativo, qual seja, o da busca pela verdade
material.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, o que ratifica o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.365 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720340/2014-00

Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa verifique se os débitos em aberto no presente processo foram
compensados nos referidos processos: 13656.900456/2013-31 e 13656.900460/2013-08.

Após, dar ciência a recorrente, abrindo-lhe prazo para se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 344
DF CARF MF
Original